Tribunal: TJDFT
Processo: 0000705-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000705-16.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDREIA DE FRANCA BRANDAO, SALVADOR LUIZ BRANDAO, VALCI LUIZ BRANDAO, VALDECI FRANCA BRANDAO, VALDIRENE LUIZ BRANDAO DESPACHO Na petição de ID no 54672978, o recorrente DISTRITO FEDERAL informa que não há interesse no prosseguimento dos recursos constitucionais por ele interpostos, diante da notícia de extinção do cumprimento de sentença pelo juízo de origem em razão do pagamento (ID no 42726960). Ante o exposto, não conheço dos recursos especial e extraordinário, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007